Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-22.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Iuque Augusto Martins, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT.
Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 15.2.2022 pela suposta autoria dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “Audiência de Custódia”.
Sustenta, em linhas gerais: a) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) a inidoneidade da fundamentação; c) ofensa ao princípio da homogeneidade; d) a inobservância ao teor da Recomendação no 62 do CNJ e, e) a necessidade de concessão de cautelares diversas da prisão (ID. 119133967).
Pede então, in limine, seja revogada a prisão preventiva por violação do art. 313, inc. I e III do CPP, ou diante da fundamentação genérica e inidônea; que seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a dizer, medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica.
Anexou documentos conforme Ids. 119133969 e 119133972.
É a síntese.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas tais premissas, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida; isso porque o art. 313 veda expressamente a imposição da custódia cautelar para delitos com pena inferior a 4 anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses taxativas, nos seguintes termos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
In casu, as penas previstas para os crimes imputados não chegam a 4 anos de reclusão e não houve a imposição com o posterior descumprimento de medida protetiva anterior, em relação à vítima.
Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas.
Em que pese o Douto Magistrado a quo ter aduzido, em sua fundamentação, que o paciente é reincidente, possuindo o executivo de pena no 2000001-31.2020.811.0110 – Vara Única de Campinápolis/MT, constatei que se trata de condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/06, que não gera os efeitos da reincidência.
Ressalte-se que o executivo de pena foi a única fundamentação de reincidência utilizada pelo Ilustre Magistrado, se revelando inidônea ante o entendimento jurisprudencial de que o uso de drogas não gera os efeitos legais da reincidência, não havendo o preenchimento do inc. II do art. 313 do CPP.
Assim não há razão para se decretar a prisão preventiva em crimes apenados com pena inferior a 4 anos de reclusão, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houver a imposição anterior e o prévio descumprimento da medida protetiva.
Nesse sentido o STJ:
(...) No caso, verifica-se que a prisão ante tempus não preenche os limites da incidência estabelecidos no art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que se imputa ao acusado o crime de receptação, cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa a 4 (quatro), e, além disso, não consta que o recorrente seja reincidente em crime doloso ou que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. 3. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, para revogar a segregação processual do recorrente, mediante a imposição das providências cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal. (STJ - RHC: 100286 MS 2018/0165723-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)
Resta evidente, pois, a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto não satisfeitos os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Por esta razão, defiro o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Iuque Augusto Martins, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas fixadas pelo Magistrado a quo.
Consigne-se, por oportuno, que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá decretá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (rebus sic stantibus). Razões pelas quais o paciente deverá ficar advertido de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas protetivas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.o c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.
Tendo em vista ser véspera de feriado nacional (Carnaval), sirva-se de cópia desta como Alvará de Soltura, podendo ser cumprido durante o plantão.
Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se previamente a ofendida Gisleny Alves Oliveira da concessão da liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Com as informações judiciais, dê-se vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e empós façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator